Tribunal: TJSP
Processo: 0001976-02.2011.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão ou contradição no v. acórdão pelo não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Fundamentação logicamente contraposta à tese de defesa – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Rejeição.